Tribunal: STF
Processo: AI 836140
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ENQUADRAMENTO DE CONDOMÍNIO COMO IMÓVEL RESIDENCIAL, PARA EFEITOS DE TARIFAÇÃO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. NORMA REGULAMENTADORA QUE EXTRAPOLA A NORMA REGULAMENTADA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.